Tribunal: TJBA
Processo: 8007969-84.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007969-84.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA ANTUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
NARIO JARDEL MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de descumprimento contratual c/c repetição de indébito e danos morais, julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de empréstimo consignado, sob alegação de divergência entre a taxa de juros pactuada (1,45% a.m.) e a efetivamente aplicada, bem como cobrança indevida de encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há abusividade ou irregularidade na cobrança de juros remuneratórios em contrato de empréstimo consignado, diante da alegada divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato bancário apresenta de forma clara e expressa a taxa de juros mensal, o valor das parcelas, o número de prestações e o custo efetivo total, evidenciando transparência e regularidade da contratação.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A taxa de juros remuneratórios não se revela abusiva, pois está compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A revisão de juros somente é admitida em hipóteses excepcionais, mediante demonstração cabal de abusividade, o que não ocorreu no caso concreto.

A utilização de simuladores unilaterais, como a “Calculadora do Cidadão”, não constitui prova idônea para demonstrar divergência na taxa aplicada, pois não considera todos os encargos da operação.

Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, não sendo possível transferir à instituição financeira a prova de fato negativo.

Inexistindo prova técnica robusta de irregularidade contratual, deve ser mantida a validade das cláusulas pactuadas e da cobrança realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A capitalização de juros em contratos bancários é válida quando expressamente pactuada ou evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 2. A revisão de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente mera divergência apurada por simuladores unilaterais. 3. A compatibilidade da taxa contratada com a média de mercado afasta a alegação de onerosidade excessiva. 4. O ônus da prova da irregularidade contratual incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3º; CDC, art. 51, § 1º; CC, arts. 406 e 591; Lei nº 4.595/64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.2012; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; TJBA, Apelação nº 0554357-25.2018.8.05.0001; TJRS, Apelação Cível nº 5043123-05.2022.8.21.0010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007969-84.2024.8.05.0191
, em que figuram como
apelante ADRIANA ANTUNES DA SILVA e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02